Tribunal: TJSP
Processo: 2010498-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Inconformismo da parte exequente. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre o salário do executado. Recurso processado sem efeito ativo. Entendimento pacífico do C. STJ sobre a possibilidade da penhora sobre verba salarial, para pagamento de dívida comum. Hipótese dos autos que trata de execução de dívida oriunda de acidente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Inconformismo da parte exequente. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre o salário do executado. Recurso processado sem efeito ativo. Entendimento pacífico do C. STJ sobre a possibilidade da penhora sobre verba salarial, para pagamento de dívida comum. Hipótese dos autos que trata de execução de dívida oriunda de acidente de trânsito. Tema no1153, do C. STJ, que reconheceu não se tratar de exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Admissibilidade de penhora percentual de 10% dos rendimentos auferidos pelo coexecutado, que totaliza aproximadamente quatro salários mínimos. Penhora que se mostra razoável no caso concreto, por não comprometer a subsistência da parte executada. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.